Tribunal: TJDFT
Processo: 0727322-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por METROPOLITA LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de cobrança de indenização securitária ajuizada por ANA JULIA ROCHA SOUZA. Segundo sua narrativa, exerce o ofício de tatuadora e que, em 18/07/2022, contratou com a agravante uma apólice individual de seguro de vida e com cobertura para invalidez total e parcial por acidentes. Em 31/01/2023, sofreu acidente doméstico com o uso de uma faca e que a levou à “amputação traumática de falange média e dista (80% do 5o QDE)”. Comunicou o sinistro à companhia seguradora, enviou a documentação solicitada e submeteu-se à perícia, no entanto não obteve resposta à solicitação. Pela decisão agravada, o juízo determinou o pagamento da indenização no prazo de 48 horas. Nas razões recursais, a agravante alegou que a indenização foi negada em razão de irregularidades e inconsistências no sinistro reclamado. A carta de recusa foi enviada à segurada no dia 17/06/2023, bem como a seu corretor de seguros. Tendo em vista que a segurada supostamente teria tentado obter vantagem ilícita em prejuízo à companhia, foi solicitada a abertura de inquérito à 12a Delegacia de Polícia e por eventual incidência no art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Por fim, a tutela concedida e que determinou o imediato pagamento da indenização teria caráter irreversível, sendo vedada na forma do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória. Preparo regular sob ID 48782427. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. A parte autora alega ter sofrido acidente doméstico em 31/01/2023, do qual resultou a amputação traumática do membro falange média e distal (80% do 5o QDE), fato que lhe tornou incapaz para o exercício da sua atividade profissional (tatuadora). Afirma ter contrato seguro de vida e acidentes pessoais (Apólice Individual de Seguro n°153319), contudo, apesar de ter comunicado o sinistro, enviado a documentação, e de ter sido submetida a perícia em 24/04/2023, ainda não houve resposta da seguradora ré. Em vista disso, a autora requereu a concessão de tutela de urgência, para obrigar a ré ao pagamento da indenização contratada. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A apólice se encontra no prazo de vigência e prevê a cobertura para o caso de invalidez total ou parcial relacionada a acidentes pessoais (id. 161912621). O aviso de sinistro foi feito em 08/02/2023, conforme o formulário de id. 161912598. A autora recebeu atendimento especializado no Hospital Regional de Taguatinga, onde foi feita a cirurgia de amputação da falange média do 5° QRD esquerdo, tendo recebido a alta hospitalar em 01/02/2023 (161912607). O relatório médico assinado em 09/03/2023 atesta a invalidez parcial e permanente da parte autora (id. 161912607 - pág. 2). Consta que no dia 10/02/2023 a solicitação da autora foi recebida pela parte ré, mas em 01/06/2023 ainda estava sendo analisado o pedido, conforme documento de id. 161912609. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré efetue o pagamento do capital segurado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na origem, cuida-se de cobrança de indenização de seguro e em razão de alegada invalidez parcial decorrente de acidente pessoal. O seguro constitui contrato aleatório e pelo qual a companhia seguradora se obriga a indenizar o segurado e na eventualidade da ocorrência do sinistro. Por sua natureza, aliada à boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, é defeso ao segurado agravar intencionalmente o risco e sob pena da perda do direito à garantia: Código Civil “Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.” Em suas razões recursais, a companhia seguradora anexou laudo de perícia realizada e na qual foi feita a reconstituição do sinistro em conformidade com a narrativa da segurada. Em suas conclusões, o perito afirmou que: “Face aos estudos analisados e interpretados, o Perito, após os exames dos elementos acima descritos, conclui que, tecnicamente, o acidente narrado pela Segurada SRA. ANA JÚLIA ROCHA SOUZA, conforme os exames descritos no Laudo Parecer Técnico associados aos exames NÃO EVIDENCIAM a narrativa e a sua reconstituição, ou seja, que os fatos narrados não teriam resultados idênticos aos apresentados pela Segurada, SRA. ANA JÚLIA ROCHA SOUZA, ficando assim, inconsistentes, pelas posições demonstradas pela Segurada para a amputação do 5o Quirodáctilo, e teriam outras consequências em outros Quirodáctilos (2o, 3o, 4o) da sua mão esquerda, conforme a narrativa, reprodução e simulação, relatada pela Segurada.” Portanto, neste estágio embrionário da lide e antes de iniciada a fase instrutória, impõe-se reconhecer que o direito da segurada não está suficientemente comprovado, em especial diante dos elementos de convencimento apresentados pela demandada e na qual reporta a possibilidade de fraude. Igualmente, não se verifica a possibilidade de dano para a segurada ou risco ao resultado útil do processo, posto que, segundo a narrativa da própria autora na exordial, ela já retornou às suas atividades laborais. Por fim, a decisão recorrida concedeu tutela satisfativa que encerra o objeto do processo e em caráter irreversível, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator